Tribunal: TJDFT
Processo: 0740781-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740781-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JANDER ARAUJO RODRIGUES, BELCHIOR GUIMARÃES FILHO, LUIZ RENATO DE CAMPOS PROVENZANO PACIENTE: MATHEUS COSTA PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS COSTA PINTO, preso no dia 15/03/2018, processado e posteriormente condenado pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), em concurso material, à pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 1350 (mil, trezentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal (ID ), contra a decisão que inferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, investigação criminal e aplicação da lei penal (download – p. 271-272). Sustentam os impetrantes que a Magistrada Sentenciante fixou o regime inicial fechado ao paciente e não realizou a detração, razão pela qual impetrou habeas corpus, cuja ordem foi concedida parcialmente para detrair o tempo que o paciente ficou preso e lhe fixar o regime semiaberto. Asseveram que, embora ajuizado pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora não a revogou. Afirmam que a Magistrada entendeu que restam inalterados os motivos que ensejaram a segregação cautelar, porém já há mais de dois anos que o paciente está segregado e o último pedido foi ajuizado em 17/08/2020, e, sem a existência de elemento novo, a Magistrada manteve a prisão. Contudo, alegam que houve mudança no cenário processual, pois a instrução criminal foi concluída, a ordem pública restabelecida e a aplicação da lei penal está em andamento. Sustentam que houve equívoco no entendimento da Magistrada e do Ministério Público, ao entenderem que o pedido deveria ter sido feito no Juízo das Execuções, mas, ao revés do entendimento, explicam que não pleitearam a revogação da prisão para que o paciente pudesse progredir de regime, mas apenas para que fosse posto em liberdade, em evidentes equívocos de interpretação. Asseveram que os efeitos da prisão preventiva não se harmonizam com o regime semiaberto, pois ela restringe a liberdade do indivíduo, que fica restrita em menor extensão quando cumpre o regime semiaberto, não há fato novo que justifique a manutenção da custódia cautelar e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, sendo que no habeas corpus foi registrado que o paciente não era reincidente e inexistia justificativa para a fixação de regime mais grave ao paciente, mostrando-se desproporcional manter sua prisão. Alegam, ainda, que são 17 denunciados, os quais tiveram o regime inicial fechado fixado, mas apenas o paciente está mantido preso. Requerem a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem fixação de outra medida cautelar, inclusive a monitoração eletrônica (ID 19800790). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes pretendem, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a alegação e que ela se mostra incompatível com o regime semiaberto, fixado ao paciente no anterior habeas corpus por ele impetrado nesta Relatoria. Entretanto, tenho que razão não lhes assiste. O paciente foi condenado como incurso do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), em concurso material, à pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado. Na ocasião, o juízo não considerou o tempo de prisão provisória já cumprido, razão pela qual foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente nesta Relatoria (HC 0725740-83.2019.8.07.000), pelo qual a ordem foi concedida “para detrair da pena cominada ao réu MATHEUS COSTA PINTO, na Ação Penal no 2018.01.1.003846-4, o tempo de prisão provisória já cumprido, fixando-lhe o regime semiaberto para início de cumprimento da pena imposta pela sentença, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal”. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO. EXECEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PLEITO DE DETRAÇÃO. TEMPO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Embora o habeas corpus tenha sido impetrado em face de decisão judicial impugnável mediante recurso próprio, não está sendo utilizado meramente como sucedâneo recursal, devendo ser analisado, diante da excepcionalidade do caso concreto, em que verificada ilegalidade decorrente da ausência de realização de detração penal na sentença condenatória. 2. Procede-se à detração penal nos termos previstos no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal e fixa-se o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, se o paciente se encontra segregado desde o dia 15/03/2018 e, na data da publicação da sentença, verificou-se que, descontado o tempo de pena cumprido provisoriamente, a pena restou inferior a 8 anos de reclusão. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida (Acórdão 1228431, 07257408320198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, como se verifica, a ordem foi concedida apenas para detrair da pena do paciente o tempo de prisão provisória e, em consequência, fixou-lhe o regime inicial semiaberto, uma vez que não se tratava de réu reincidente e a pena havia sido estabelecida inferior a 8 anos. Impende salientar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi revisada por esta Turma Criminal, por meio do HC Habeas Corpus no 0717047-47.2018.8.07.0000, de Relatoria do e. Desembargador João Batista Teixeira, na qual se apreciou os fundamentos da prisão e inclusive o excesso de prazo na ocasião, cuja ordem foi denegada (Acórdão no 1131630), sendo que o réu foi sentenciado, os diversos réus e o Ministério Público recorreram, e o feito se mostra complexo, com diversas intercorrências processuais, sendo natural a demora no feito, ainda mais em tempo da pandemia pelo novo coronavírus. Por ocasião da sentença, a juíza manteve a prisão cautelar pelos mesmos fundamentos, manifestando-se no sentido de que, em suas palavras: “Não havendo fatos novos a modificar os motivos que ensejaram a prisão cautelar, nego ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, determinando seja recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido” e determinou, na ocasião, a expedição de carta de guia provisória (download – p. 250-251). Registre-se que os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são diversos dos requisitos apreciados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não se mostrando incompatível e desproporcional a manutenção da segregação cautelar no presente caso, pois a prisão ainda se mostra necessária nos termos em que foi decretada. Assim, tenho que a superveniência de sentença condenatória ratifica a necessidade da segregação cautelar de réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, ainda mais porque nela está reforçada a presença dos pressupostos e requisitos permissivos da prisão preventiva, em especial, a preservação da ordem pública. Ademais, inexiste incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a prisão cautelar, consoante o julgado do Superior Tribunal de Justiça mencionado na decisão impugnada e os demais julgados a seguir colacionados. Confira-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias multa, pela prática do crime previsto no art.157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, por roubo à residência, mantida a prisão preventiva. 2. A "jurisprudência dominante nas Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal é no sentido de que o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença [...]" (RHC 94.536/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018.) 3. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para compatibilizar a prisão cautelar com o regime semiaberto, aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo. (RHC 123.277/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020). HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 06 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CARTA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EXPEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, da reiteração delitiva - responde a processos por crimes de extorsão e associação criminosa - e da notícia de envolvimento em associação criminosa, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, que, no presente caso, já foi expedida, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. (Acórdão n.1151926, 07221252220188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no PJe: 21/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. 1. Se o réu respondeu a instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada em circunstâncias do caso concreto aptas a evidenciar risco latente de reiteração delitiva. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.1147217, 07212159220188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). De se salientar, ainda, que foi determinada a expedição de guia de execução provisória na sentença, razão pela qual ao Juízo das Execuções Penais devem ser dirigidos pedidos concernentes ao regime de pena fixado e demais temas afeitos à execução provisória da pena do paciente. Anote-se, igualmente, que não restou comprovado nos autos que a situação do paciente mostra semelhança com a dos demais corréus, não havendo que se cogitar de sua soltura por esse motivo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não vislumbro ilegalidade na decisão combatida, devendo ser mantida a prisão do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020 18:00:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator